Tribunal: TJBA
Processo: 8040098-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8040098-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ARNALDO NASCIMENTO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO MENEZES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO ANDRÉIA AQUILES SIPRIANO DA SILVA ORTEGA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FORAGIDO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de Arnaldo Nascimento dos Santos, com pedido de liminar, contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Esplanada/BA que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de homicídio qualificado ocorrido em 24/07/2010. A impetração sustenta a ausência de fundamentos legais para a segregação cautelar, a existência de condições pessoais favoráveis e a ausência de risco à ordem pública ou à instrução criminal, requerendo a revogação da prisão e a concessão de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta e atende aos requisitos legais do art. 312 do CPP; (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do delito imputado ao paciente (homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel), evidenciada pela forma brutal do crime e o risco à ordem pública.

A decisão está devidamente fundamentada, demonstrando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública e a necessidade de aplicação da lei penal, diante da condição de foragido do paciente por quase um ano.

A evasão do distrito da culpa e o longo período em local incerto justificam a decretação da prisão como único meio de viabilizar a regular tramitação processual.

A jurisprudência do STJ reconhece que a fuga do acusado é fundamento idôneo para a prisão preventiva com base na garantia da aplicação da lei penal.

Condições pessoais favoráveis, como vínculo empregatício e paternidade recente, não afastam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar quando presentes fundamentos concretos e atuais da prisão preventiva.

O juízo de origem possui melhores condições para avaliar a real necessidade da medida, devendo ser respeitado o princípio da confiança no juiz natural do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A fuga prolongada do acusado e a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado justificam a prisão preventiva como medida necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

A decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva está fundamentada quando aponta elementos objetivos dos autos, como a periculosidade do agente e o histórico de não localização.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes seus fundamentos legais.

O princípio da confiança no juiz natural legitima a decisão fundamentada do magistrado de primeira instância quanto à necessidade da segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 23041/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, T5, j. 24.09.2002; STJ, RHC 36646/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, DJe 20.06.2013; STJ, RHC 35519/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, T5, DJe 06.06.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º

80
40098-02
.
2
025.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
CARLOS AUGUSTO MENEZES DOS SANTOS –
OAB/BA
40038-A
e, como Paciente,

ARNALDO NASCIMENTO DOS SANTOS

.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em conhecer da impetração para, no mérito
,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.